Tribunal: CARF
Processo: 18471.003239/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003239/2008-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.663 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NC ENERGIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre aos acórdãos paradigmas e
recorrido prejudica a caracterização da alegada divergência jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 191/195) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1803-01.440 (fls. 170/188), da 3a Turma
Especial da 1a Seção do CARF, por meio do qual o Colegiado, por unanimidade de votos, deu
integral provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se abaixo a ementa dessa decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003239/2008-16
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003239/2008-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO
IMPOSTO DE RENDA.
Os rendimentos de aplicações financeiras, de renda fixa e variável, não compõem a base
de cálculo para apuração do imposto de renda. Tudo segundo entendimento do fora
disciplinado nos artigos 224 e 225 do RIR/99.
Em resumo, o presente processo tem por origem o Auto de Infração de fls. 23/29,
que exige multa isolada de IRPJ em decorrência de diferenças apuradas entre o valor escriturado
e o declarado/pago a título de estimativas relativas aos períodos de apuração de 2005 a 2008.
De acordo com o TVF (fls. 17/18):
Como resultado da análise da correspondência entre os valores declarados e os valores
apurados pelo sujeito passivo supra identificado, conforme demonstrativos de sua
escrituração contábil e fiscal, apresentados em atendimento à intimação de fls., em
relação aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil,
verificamos:
1 - Erro na aplicação dos percentuais de 8% e 12%, para IRPJ e CSLL, sobre os valores
relativos à prestação de serviço (Representação na CCEE/MAE), para apuração da base
de cálculo e consequente insuficiência dos valores mensais a recolher, por estimativa,
nos períodos de apuração elencados nas planilhas anexadas às fls. 07 a 13, e folhas de
continuação dos respectivos Autos de Infração.
(...)
A empresa apresentou impugnação (fls. 35/44), alegando, em síntese, que a
fiscalização, ao reconstituir a apuração das estimativas do tributo, obteve uma base incorreta,
tendo em vista que, ao contrário do que estabelece o §1° do art. 225 do RIR/99, indevidamente
incluiu rendimentos de aplicações financeiras que superam em muito os valores encontrados
como diferença.
Argumenta, ainda, que, uma vez findo o ano-calendário e entregue a declaração de
ajuste anual, não cabe ao fisco cobrar multa isolada pela falta de recolhimento de IRPJ, haja vista
que se exauriu a capacidade contributiva.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, de acordo com o Acórdão no
12-34.327 (fls. 120/122)., do qual extrai-se a seguinte passagem:
No Termo, a fiscalização aponta que houve erro na aplicação do percentual de 8% sobre
os valores relativos à prestação de serviço (Representação na CCEE/MAE) na apuração
da base de cálculo dos valores mensais a recolher por estimativa.
Os valores lançados foram demonstrados nas planilhas de fls. 16/19. Do exame destas,
verifica-se que, na parte superior da planilha, a fiscalização reproduz as planilhas
elaboradas pelo próprio interessado (fls. 7/13), que demonstram o montante do
IRPJ/estimativa por ele apurado e informado na DIPJ (ex. novembro/2005 - base de
cálculo R$1.435.536,92 - fl. 70). O valor que serviu de base para lançamento de ofício
foi apurado na parte inferior da planilha. Apenas a diferença de percentual (32% -
8% = 24%) sobre os valores relativos à prestação de serviço (Representação na
CCEE/MAE) constituiu base para cálculo da multa isolada lançada, como
exemplificado abaixo:
(...)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003239/2008-16

Portanto, não prospera a alegação de ter a fiscalização, ao reconstituir a apuração das
estimativas do tributo, obtido uma base incorreta, ao incluir rendimentos de aplicações
financeiras. As receitas financeiras constaram da base apurada pelo interessado e não
foram objeto de lançamento de ofício. Os rendimentos e ganhos líquidos produzidos
por aplicação financeira de renda fixa e de renda variável a que se referem o § 1°, do
art. 225, do RIR/1999, são considerados na base de cálculo do imposto de renda mensal
quando não houverem sido submetidos à incidência na fonte ou ao recolhimento mensal
previstos nas regras específicas de tributação a que estão sujeitos (artigos 65 a 75 de Lei
n° 8.981/1995), conforme art. 7°, I, e §, da IN 93/1997.
As pessoas jurídicas que optam pelo lucro real anual têm que pagar, mensalmente,
imposto de renda por estimativa. Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento
mensal por estimativa, é devido o lançamento de multa isolada.
A multa isolada lançada encontra amparo legal no art. 44, II, b, da Lei 9.430/1996
(redação dada pela Lei n" 11.488/2007, aplicada em face do art. 106, II, c, do CTN).
A Autoridade Administrativa não dispõe de competência legal para examinar a
constitucionalidade/legalidade de leis inseridas no ordenamento jurídico nacional
(competência privativa do Poder Judiciário - art. 102, da Constituição).
A diferença de percentual e os valores indicados pela fiscalização (relativos à prestação
de serviço Representação na CCEE/MAE) não foram elididos.
Deste modo, deve ser mantido o lançamento, efetuado de acordo com a legislação
vigente, por não ter o interessado apresentado elemento de prova capaz de elidi-lo.
Instado a pagar ou a recorrer, insurgiu a contribuinte com a apresentação
tempestiva de recurso voluntário (fls. 126/140), recurso este que foi julgado integralmente
procedente pelo referido Acórdão no 1803-01.440 (fls. 170/188).
De acordo com o voto condutor do Aresto:
(...)
Quanto ao mérito da demanda, cumpre aduzir que as receitas financeiras não podem
compor a base de cálculo da receita bruta, visto restar disciplinado nos artigos 224 e 225
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o que segue:
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja
mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).”
Ganhos de Capital e outras Receitas
“Art. 225. Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo artigo anterior, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata esta Subseção, para efeito de incidência do imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados pertinentes às
aplicações financeiras de renda fixa e renda variável, bem como aos lucros, dividendos
ou resultado positivo decorrente da avaliação de investimento pela equivalência
patrimonial (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 2o O ganho de capital, nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em
ouro não tributadas como renda variável, corresponderá à diferença positiva verificada
entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, §
2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).”
Contudo, embora as receitas financeiras não possam adentrar à base de cálculo, tal
como disposto acima, a fiscalização acabou por seguir o erro apurado pelo contribuinte,
em suas planilhas, e incluiu-as no cômputo da apuração do imposto em comento.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003239/2008-16

De igual modo, pude verificar que a fiscalização apurou erro na aplicação do percentual
sobre os valores relativos à prestação de serviço (Representação na CCEE/MAE).
Nesse sentindo, e para esclarecer melhor a questão, entendo ser necessário recompor os
cálculos, refazendo a referida planilha que foi aproveitada pela fiscalização para
apuração da multa, ora em discussão. Assim, segue abaixo o demonstrativo das
apurações e recolhimentos, bem como da autuação realizada pela fiscalização. Contudo,
passo a considerar o percentual determinado pela fiscalização sobre os valores relativos
à prestação de serviço (Representação na CCEE/MAE), retirando da base de cálculo os
valores de aplicações financeiras.
No entanto, imperioso referir que afere-se, dessa nova recomposição da planilha, que a
empresa recorrente acabou por pagar, no curso dos anos calendários em apreço, mais do
que o devido, ainda que aplicada a diferença do percentual questionado.
Segue planilhas dos meses e anos autuados:
(...)
Assim, tem-se que os valores de rendimentos de aplicações financeiras foram
incorretamente adicionados à base de cálculo e ainda que se considerasse a multa
isolada aplicada como devida, os valores recolhidos/pagos pela empresa recorrente
superam os que foram levantados como diferença de base e aplicado como multa. Frente
às planilhas refeitas, pode-se concluir que a empresa não é devedora dos valores ora
lançados.
Diante do exposto voto no sentido de DAR provimento ao recurso.
Intimada da decisão, a PGFN apresentou o recurso especial (fls. 191/195),
sustentando que o acórdão em questão diverge do que restou decidido nos Acórdãos paradigmas
nos 1301-000.763 (fls. 222/239) e 1802-001.343 (fls. 196/221).
Despacho de fls. 243/246 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
Alega a Recorrente que o posicionamento adotado no acórdão recorrido choca-se com a
decisão proferida nos Acórdãos no 1301-000.763, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção do CARF, e no 1802-001.343, da 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF.
Em atendimento ao disposto no art. 67, § 7o do Anexo II do RICARF/2009, o Recurso
foi instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, cujas ementas foram
assim reproduzidas pela Recorrente:
Acórdão n° 1301-000.763
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Períodos-base 1o, 2o, 4o e 4o trimestres de 2002.
OMISSÃO DE RECEITAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – Correta
a exigência incidente sobre os rendimentos resultantes de aplicações financeiras, quando
o contribuinte não logrou comprovar havê‐los oferecido a tributação.”
Acórdão no 1802-001.343
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Os rendimentos auferidos em aplicações em fundos de investimento financeiro devem ser
acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ e CSLL.”
A fim de melhor demonstrar a similitude fática e a divergência jurisprudencial, a
Recorrente confrontou trecho do voto condutor dos acórdãos recorrido e paradigma no
1802-001.343, nos seguintes termos, mantidos aqui os destaques:
Acórdão recorrido
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003239/2008-16

“Quanto ao mérito da demanda, cumpre aduzir que as receitas financeiras não podem
compor a base de cálculo da receita bruta, visto restar disciplinado nos artigos 224 e 225
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o que segue: (...)”
Acórdão paradigma no 1802-001.343
“A Recorrente alega que o imposto foi devidamente recolhido, por meio da incidência na
fonte e ainda que se entenda o contrário, trata-se de receita não sujeita a tributação, haja
vista a definição de faturamento que foi objeto de amplos debates no STF que entendeu
somente ser possível a equiparação entre faturamento e receita bruta quando esta for
definida e aplicada em sentido estrito, isto é, com exclusão de qualquer outra receita que
não seja a decorrente da venda de mercadorias e serviços. Assim, entende inexigíveis os
valores do PIS/PASEP e da COFINS conforme entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal.
Ao teor do artigo 521 do Regulamento do Imposto de Renda, os rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras serão acrescidos à base de cálculo para fins
de apuração do IRPJ.
Aplicando‐se também à CSLL, por força do disposto no art. 29, inciso II, da Lei n°
9.430/96.
Observa‐se no Auto de Infração à fl. 325, que no Demonstrativo de Apuração do IRPJ –
Lucro Presumido, foi compensado o valor de R$ 655,86 com o imposto devido referente
ao 4o trimestre de 2003.
Assim, corretos os lançamentos relativos ao IRPJ e CSLL. ”
Verifica-se que, de fato, recorrido e paradigmas versaram sobre situações em que se
decidiu se incidiria ou não Imposto de Renda sobre rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras.
Entretanto, enquanto no recorrido decidiu-se não haver incidência do Imposto de Renda
sobre receitas financeiras, nos paradigmas entendeu-se que sobre tais rendimentos
incidiria referido tributo.
Ante o exposto, restou evidenciada a divergência jurisprudencial exigida para o
prosseguimento do Recurso Especial.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões ao recurso
especial da PGFN (fls. 259/266). A título de preliminar, alega que “os supostos paradigmas não
confiram divergência em relação ao acórdão recorrido. As decisões tratam de apuração final do
IRPJ pelo lucro presumido, enquanto o acórdão recorrido trata da apuração das estimativas
mensais (Lucro Real Anual)”. No mérito, sustenta que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo e atendeu os demais requisitos legais.
De uma análise mais atenta das decisões tidas como paradigmas, porém, entendo
que a divergência jurisprudencial não restou caracterizada. Senão, vejamos.
Nesse caso concreto, o que se discute é se os rendimentos provenientes de
aplicações financeiras devem ou não ser computados pelo contribuinte – sujeito ao Lucro Real
Anual - para fins de calcular as estimativas devidas a título de antecipação mensal de IRPJ.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003239/2008-16

Segundo a decisão recorrida, tais espécies de rendimentos, à luz dos artigos 224 e
225 do RIR/99, não devem compor a base de cálculo da estimativa, fato este que se mostrou
suficiente para afastar a diferença apurada que deu azo à cobrança das multas isoladas aqui
discutidas.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1301-000.763 - fls. 222/239) diz respeito à
autuação que exigiu IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), decorrente da constatação fiscal de
que a contribuinte, optante pelo lucro presumido, teria praticado: “(a) omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada; (b) depósitos bancários
originados em receitas operacionais não oferecidas à tributação, mediante informação na DIPJ
respectiva, e (c) omissão de receita de rendimentos de aplicações financeiras (Termo de
Verificação Fiscal às fls. 501/519)”.
Especificamente quanto ao item “c”, da leitura do inteiro teor do acórdão é
possível verificar que a contribuinte não questionou a incidência dos rendimentos financeiros
para fins de IRPJ e CSLL, mas apenas em relação às contribuições ao PIS e COFINS. Tanto é
assim que o acórdão assim julgou a matéria:
(...)
Sobre os rendimentos de aplicação financeira, alega a Recorrente que as exigências
formalizadas para o PIS e a COFINS são improcedentes, eis que têm base no § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98, dispositivo julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, visto que o STF declarou inconstitucional o
alargamento da base de cálculo imposto pelo apontado dispositivo. Assim, os
rendimentos de aplicações financeiras não devem compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
(...)
Como se nota, o julgado em questão não analisou a matéria aqui discutida, a qual,
repita-se, consiste na obrigação ou não de um contribuinte sujeito ao Lucro Real Anual incluir ou
não as receitas financeiras para fins de cálculo de estimativa mensal.
O Acórdão no 1301-000.763, portanto, não é hábil a demonstrar o dissídio.
Isso se repete com o Acórdão no 1802-001.343 (“segundo paradigma” - fls.
196/221), afinal ele tratou de situação fática que também não guarda nenhuma semelhança com a
presente. Lá, discutiu-se, dentre outras matérias, omissão de receitas financeiras obtidas nos
meses de novembro e dezembro de 2003, nos valores de R$ 191,61 e R$ 3.084,61, auferidas do
Banco Comercial e de Investimentos Sudameris S/A, tendo sido retido na fonte os valores de
R$ 38,32 e R$616,92, conforme Dirf.
Essa omissão restou na cobrança de IRPJ e CSLL relativos ao final do período de
apuração, com base no lucro presumido e que foi considerada devida com fundamento no artigo
521 do RIR/99, in verbis:
Ao teor do artigo 521 do Regulamento do Imposto de Renda, os rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras serão acrescidos à base de cálculo para fins
de apuração do IRPJ. Aplicando-se também à CSLL, por força do disposto no art. 29,
inciso II, da Lei n° 9.430/96.
Observa-se no Auto de Infração à fl. 325, que no Demonstrativo de Apuração do IRPJ –
Lucro Presumido, foi compensado o valor de R$ 655,86 com o imposto devido referente
ao 4o trimestre de 2003.
Assim, corretos os lançamentos relativos ao IRPJ e CSLL.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.003239/2008-16

Também nesse caso, portanto, não há que se falar em similitude fático-jurídica
com a situação presente.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital